Tribunal: TJSP
Processo: 1000056-06.2016.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Reajustes por sinistralidade – Contrato coletivo - Reajuste que independe de autorização da ANS e não se submete aos percentuais por ela divulgados e autorizados para planos individuais e familiares, podendo seguir o aumento da sinistralidade verificado dentro do grupo segurado - Cláusula que prevê o reajuste é válida - Percentuais aplicados, entretanto, não justificados –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Reajustes por sinistralidade – Contrato coletivo - Reajuste que independe de autorização da ANS e não se submete aos percentuais por ela divulgados e autorizados para planos individuais e familiares, podendo seguir o aumento da sinistralidade verificado dentro do grupo segurado - Cláusula que prevê o reajuste é válida - Percentuais aplicados, entretanto, não justificados – Afastada a aplicação dos percentuais, substituindo-os por aqueles da ANS para planos individuais e familiares – Determinada a devolução dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal - Apelo não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000056-06.2016.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
SOBAM CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S/A, é apelada MARIA HELENA
MARIANO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000056-06.2016.8.26.0115 -Voto no
2
VOTO No: 45685
APEL.No: 1000056-06.2016.8.26.0115
COMARCA: CAMPO LIMPO PAULISTA
APTE. : SOBAM CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S.A.
APDA. : MARIA HELENA MARIANO ALVES
JUÍZA : GABRIELA DA CONCEIÇAÕ RODRIGUES
PLANO DE SAÚDE Reajustes por sinistralidade Contrato
coletivo - Reajuste que independe de autorização da ANS e não
se submete aos percentuais por ela divulgados e autorizados
para planos individuais e familiares, podendo seguir o aumento
da sinistralidade verificado dentro do grupo segurado -
Cláusula que prevê o reajuste é válida - Percentuais aplicados,
entretanto, não justificados
Afastada a aplicação dos
percentuais, substituindo-os por aqueles da ANS para planos
individuais e familiares Determinada a devolução dos valores
pagos a maior, observada a prescrição trienal - Apelo não
provido
Trata-se de apelação contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a ação de revisão de
contrato c/c indenizatória, para condenar a operadora de
plano de saúde ré, SOBAM CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S.A., a
excluir do prêmio da autora, MARIA HELENA MARIANO ALVES,
os reajustes anuais de 27,9%, aplicado em 2013, e 40%,
aplicado em 2014, aplicando-se, em substituição, os
índices da ANS para planos individuais e familiares, de
9,04%, para o ano de 2013, e 9,65%, para o ano de 2014;
condenar a ré, ainda, a repetir, de forma simples, os
valores pagos a maior, corrigidos desde o desembolso e
acrescidos de juros legais desde a citação; e indeferir o
pleito indenizatório por danos morais. Condenou-se a ré
nos ônus sucumbenciais, arbitrada a honorária em 20% da
condenação.
Em recurso, a ré sustenta que os reajustes
impugnados são válidos; e que, por ser coletivo o contrato
da autora, as negociações de reajuste com o estipulante
são livres, inexistindo limitação da ANS, de modo que não
há se falar em aplicação dos reajustes por ela estipulados
para os planos individuais e familiares.
Contrarrazões às fls. 159/167.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000056-06.2016.8.26.0115 -Voto no
3
A autora, ora apelada, na inicial, beneficiária
do plano de saúde coletivo empresarial operado pela ré,
ora apelante, impugna os reajustes por sinistralidade
aplicados nos anos de 2013, de 27,9%, e de 2014, de 40%;
aduz, naquela peça, que todos eles são superiores aos
reajustes autorizados pela ANS para os planos individuais
e familiares; e aduz, bem por isso, que eles são abusivos,
máxime quando não demonstrou os cálculos que redundaram em
tais percentuais de reajuste.
O reajuste do prêmio por sinistralidade é
previsto no contrato que rege a relação entre as partes e
esta previsão não se mostra, por si só, abusiva, já que,
em se tratando de plano de saúde coletivo, pela
sistemática legal vigente, tal reajuste independe de
autorização da ANS e não se submete aos percentuais por
ela divulgados e autorizados, podendo seguir o aumento da
sinistralidade verificado dentro do grupo segurado
É o que se depreende da cartilha de reajustes
das mensalidades dos planos de saúde editada pela ANS.
Segue
o
texto
extraído
do
sítio oficial
www.ans.gov.br: “Os planos coletivos não precisam de
autorização prévia da ANS para aplicação de reajuste,
salvo no caso de autogestão não patrocinada, mantida
exclusivamente por recursos de seus beneficiários. Os
percentuais de reajuste aplicados aos planos coletivos,
independentemente da data da celebração do contrato, devem
ser comunicados à ANS até trinta dias após a sua
cobrança”. Embora não haja a necessidade de prévia autorização da ANS, esta faz um monitoramento dos
reajustes aplicados nos contratos coletivos.
Toda essa liberdade tem fundamento no fato de
que o poder de negociação ou “barganha” dos contratos
coletivos tende a levar à obtenção de reajustes menores,
mais satisfatórios ao consumidor.
Possível, portanto, tais reajustes, sempre
ressalvada a abusividade, a ser devidamente coibida.
Mantida a validade da previsão contratual de
reajuste por sinistralidade, resta, apenas, verificar o
percentual praticado pelas rés.
Quanto a este específico ponto, não consta dos
autos um único documento que justifique os percentuais de
reajuste por sinistralidade adotados nos anos de 2013 e
2014, impugnados pela apelada.
Observe-se que a apelante, mesmo instada, às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000056-06.2016.8.26.0115 -Voto no
4
fls. 111/112, a especificar provas que pudessem justificar
os reajustes impugnados, tal como adotados, limitou-se, em
resposta à instigação judicial, a postular pelo julgamento
antecipado (fl. 115).
Considerando que era da apelante o ônus de
comprovar as razões destes reajustes, nos percentuais
adotados, já que foi ela que os aplicou; mas que,
entretanto,
nada
a
respeito
dos
percentuais
foi
justificado; é mesmo o caso de se aplicar, no lugar dos
percentuais impugnados, para que o contrato não fique sem
qualquer reajuste, o que desequilibraria sobremaneira a
relação havida entre as partes, os índices de reajuste
previsto pela ANS para planos individuais e familiares
para os anos de 2013 e 2014, devolvendo-se os valores
pagos a maior, corrigidos pela Tabela Prática deste TJSP e
acrescido de juros legais desde a citação.
Mantém-se, portanto, a sentença.
Deixa-se de aplicar a majoração do art. 85,
§11, do Código de Processo Civil, por já ter sido a
honorária arbitrada no máximo legal.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
RUI CASCALDI
Relator